Tribunal: TRF3
Processo: 5072158-45.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
604/608)

5072158-45.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072158-45.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: CLEONICE JUSTINO CUSTODIO SOARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA - MS15617-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANA CAMACHO ZANON - MS27342-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade permanente, formulado por segurada que alegou padecer de patologias psiquiátricas. O benefício foi indeferido administrativamente por não aferida incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou incapacidade laborativa total e permanente que justifique a concessão de benefício por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu que a autora, embora portadora de transtorno de humor (CID F38), encontra-se em estágio estabilizado, sem caracterizar incapacidade para o trabalho. A perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, e o documento médico particular foi avaliado pelo auxiliar do Juízo, não se demonstrando a partir dele inconsistências ou contradições aptas a afastar a conclusão pericial.

4. Embora a autora questione a especialidade da perita, o laudo pericial foi elaborado por profissional que goza de confiança, agindo com imparcialidade e isenção, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem afastar a conclusão técnica associada ao exame do caso concreto.

5. Não comprovada a incapacidade laborativa, a autora não faz jus à concessão de benefício por incapacidade, seja permanente, seja temporária, restando prejudicada a análise dos demais requisitos legais para a concessão dos benefícios.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45, 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 24/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5072158-45.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: CLEONICE JUSTINO CUSTODIO SOARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA - MS15617-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANA CAMACHO ZANON - MS27342-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 324292804) julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de comprovação da incapacidade, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Apelou a autora (ID 324292811) alegando, em suma: (1) o conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente, considerando que seu quadro de saúde é crônico, de longa duração, refratário e com tendência à piora; (2) a perita judicial não é especialista em neurologia ou psiquiatria, devendo ser afastada sua conclusão; e (3) o preenchimento de requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 21/10/1967 (ID 324292656), narrou padecer de patologias psiquiátricas, encontrando-se incapacitada para o exercício de atividade laborativa por tempo indeterminado. Requereu administrativamente o benefício por incapacidade em 14/07/2023, o qual foi indeferido em razão da não constatação de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual (ID 324292658).

Sobre a incapacidade laborativa, apresentou laudo médico psiquiátrico de 28/09/2022 (ID 324292660), atestando ser portadora de prejuízo neurocognitivo (CID F03), transtorno depressivo maior (CID F33.2), transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) e transtorno do pânico (CID F41.0), cujo quadro “persiste há mais de 15 anos e, como já é sabido em relação ao transtorno depressivo maior, o quadro vai se agravando no decorrer dos anos, com episódios de depressão mais frequentes e mais refratários ao tratamento. Além disso, no decorrer dos anos, os pacientes evoluem com piora cognitiva (prejuízo de memória e de concentração). No momento, houve melhora dos medos, dos episódios de pânico e dos pensamentos de morte. A paciente se mostra, porém, apática, indiferente, com anedonia, anergia e avolitiva. Seu quadro é crônico, de longa duração, refratário, com tendência à piora. Não tem condições de trabalho por tempo indeterminado. Há indicação de aposentadoria por invalidez”.

O laudo pericial, em 20/05/2024 (ID 324292789) concluiu que a autora é portadora de transtorno de humor (CID F38), consistente em alteração do humor ou do afeto, no sentido de depressão com ou sem ansiedade associada, encontrando-se, no momento, em estágio estabilizado, sem caracterização de incapacidade para o trabalho.

Ademais, o único documento médico acostado aos autos, reproduzido (idem, f. 06) e considerado na elaboração do laudo judicial, não tem o condão de afastar a conclusão pericial, salientando-se que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem o seu afastamento.

A avaliação realizada por médico particular, embora mereça credibilidade, não afasta nem coloca em dúvida a conclusão do perito, pois o relatório foi avaliado pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

A incapacidade laborativa não foi demonstrada, restando prejudicada a análise dos demais requisito e, assim, a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face de sentença de improcedência do pedido, ante a ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à verificação da incapacidade para o trabalho do segurado.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a parte autora tenha demonstrado estar acometida de doença, não restou comprovada a incapacidade laborativa.

4. Sem que seja devidamente comprovada que a doença do segurado o impede de exercer trabalho que lhe garanta a sobrevivência, de rigor a não concessão do benefício por incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012; TRF 3a Região, AC n° 00379435120134039999, Décima Turma, Des. Federal Walter do Amaral, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; TRF 3a Região, AC n° 00363759720134039999, Décima Turma, Des. Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; e TRF 3a Região, AC n° 00360364120134039999, Sétima Turma, Des. Federal Fausto de Sanctis, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/01/2014.”

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade permanente, formulado por segurada que alegou padecer de patologias psiquiátricas. O benefício foi indeferido administrativamente por não aferida incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou incapacidade laborativa total e permanente que justifique a concessão de benefício por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu que a autora, embora portadora de transtorno de humor (CID F38), encontra-se em estágio estabilizado, sem caracterizar incapacidade para o trabalho. A perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, e o documento médico particular foi avaliado pelo auxiliar do Juízo, não se demonstrando a partir dele inconsistências ou contradições aptas a afastar a conclusão pericial.

4. Embora a autora questione a especialidade da perita, o laudo pericial foi elaborado por profissional que goza de confiança, agindo com imparcialidade e isenção, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem afastar a conclusão técnica associada ao exame do caso concreto.

5. Não comprovada a incapacidade laborativa, a autora não faz jus à concessão de benefício por incapacidade, seja permanente, seja temporária, restando prejudicada a análise dos demais requisitos legais para a concessão dos benefícios.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45, 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 24/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão